Tribunal: TJES
Processo: 0000513-47.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-47.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FELIPE TANNURE POUBEL e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. OMISSÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelos devedores, sob fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo na alegação de excesso de execução. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por omissão na análise da tese de nulidade da execução e pleiteiam o reconhecimento da insuficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça dos recorrentes; (ii) definir se houve omissão da sentença ao deixar de analisar a tese de nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito; e (iii) estabelecer se é possível o conhecimento da tese de excesso de execução sem o devido demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça dos recorrentes deve ser mantida, pois não houve prova de alteração na situação econômica da parte beneficiária, nos termos do art. 100 do CPC. A mera existência de bens, como uma motoneta, um carro popular e a menção a bens partilháveis, não configura capacidade financeira imediata para suportar as despesas processuais.

4. A sentença omitiu-se quanto à análise da tese de nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito, o que caracteriza julgamento aquém do pedido. Nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, o tribunal pode suprir a omissão e julgar desde logo o mérito da questão omitida.

5. A tese de nulidade da execução não merece acolhida, pois o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente atende às exigências do art. 798, II, parágrafo único, do CPC. O título exequendo é líquido, certo e exigível, contendo planilha com aplicação de juros pactuados, multa contratual e memória discriminada do cálculo.

6. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida, pois os embargantes não apresentaram, na petição inicial, o valor que entendem correto nem demonstrativo de cálculo, em descumprimento ao art. 917, § 3º, do CPC, o que justifica a rejeição liminar conforme o § 4º, I, do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada alteração na situação econômica da parte ou ausência dos requisitos legais para sua concessão.

2. É nula a sentença que deixa de apreciar tese essencial ao julgamento, devendo o tribunal supri-la quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

3. O título executivo que contém planilha de cálculo com memória discriminada, juros e multa contratual atende aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. A alegação de excesso de execução sem a indicação do valor correto e sem demonstrativo de cálculo impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 100; 798, II, parágrafo único; 917, §§ 3º e 4º, I; 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019747-31.2016.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por João Felipe Tannure Poubel e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que rejeitou os embargos à execução apresentados em desfavor de Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a) a execução é nula por falta de demonstrativo discriminado do débito nos moldes do art. 798 do CPC; b) a sentença foi omissa ao não apreciar a tese de ausência de liquidez e exigibilidade do título; c) há excesso de execução, pois os juros aplicados são abusivos e superam o limite legal; d) houve capitalização de juros não permitida.

Contrarrazões apresentadas no id. 15405330, impugnando o recorrido e benefício da gratuidade de justiça e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a revogação do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação da alteração da situação econômica da parte beneficiária ou da inexistência dos requisitos legais para a sua concessão, nos termos do art. 100 do CPC, o que não ocorreu nos autos. A simples propriedade de uma motoneta e um carro popular, bem como a menção à existência de bens a serem partilhados, não significa liquidez imediata ou capacidade de arcar com as despesas processuais, devendo ser rejeitada a impugnação à assistência judiciária gratuita.

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença padece de vício por omissão de tese defensiva e se estão presentes os requisitos legais para o processamento da tese de excesso de execução nos embargos do devedor.

Verifica-se, por meio da análise dos autos de origem, que o magistrado de primeiro grau limitou-se a fundamentar a rejeição dos embargos na ausência de demonstrativo de cálculo por parte do devedor quanto ao alegado excesso de execução. No entanto, os apelantes haviam suscitado preliminarmente a nulidade da própria ação executiva em razão da suposta insuficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo banco credor, tese que não foi enfrentada na decisão recorrida.

Caracterizada a sentença aquém do pedido, o tribunal deve corrigir a omissão e julgar o mérito da questão se o processo estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, III do CPC, como no presente caso.

Ao analisar o mérito da tese omitida, constata-se que a alegação de nulidade da execução não prospera. O documento constante à fl. 32 dos autos da execução atende plenamente às exigências do art. 798, II, parágrafo único, do CPC, contendo a memória discriminada do cálculo do débito referente à operação de crédito objeto da cobrança. A planilha detalha a aplicação dos juros contratados no valor de 4,40% ao mês, com a utilização de capitalização mensal e a incidência de multa contratual de 2%. Ao final da atualização, o valor total do débito atingiu a quantia de R$17.164,95, sendo composta por R$15.881,03 de saldo atualizado, R$966,30 de juros de mora e R$317,62 correspondentes à multa.

Portanto, o título executivo apresenta os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Quanto à tese de excesso de execução, a sentença deve ser mantida.

Conforme estabelece o art. 917, § 3º e § 4º, inciso I, do CPC, quando o embargante alegar excesso de execução, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. Os apelantes não cumpriram essa determinação legal, o que, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, impede o conhecimento desta parcela de seus embargos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3º do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4º, inciso I do mesmo dispositivo do CPC .
2. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, § 3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes . 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197473120168080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data da publicação 05/08/2024)

Assim, a parcial reforma da sentença serve apenas para integrar a análise da tese omitida pelo juízo de origem, mantendo-se o resultado final de rejeição dos embargos à execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
apenas para integrar a fundamentação da sentença, analisando e rejeitando a tese de nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito.

É como voto.